Tribunal: STF
Processo: HC 135063
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Associação para o tráfico de entorpecentes. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime aberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de duas das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime). 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.